Tribunal: TJMT
Processo: 1022862-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022862-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (EMBARGADO), LL GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 06.951.939/0001-18 (EMBARGANTE), ZEUXIS FERREIRA - CPF: 487.574.031-04 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. - CNPJ: 21.403.427/0001-00 (EMBARGANTE), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. - CNPJ: 21.403.427/0001-00 (EMBARGADO), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE EM OBSERVÃNCIA DO ARTIGO 119 DO CPC -

MATÉRIA QUE FOI DEVIDAMENTE ANALISADA

À LUZ DOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS
- PRETENSÃO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
EMBARGOS DESPROVIDOS

É cediço que os Embargos de Declaração consistem no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração, concernente a admissibilidade da intervenção de terceiro pleiteada pela Agravante/Embargada

foi objeto de análise e decisão de forma a propiciar à parte eventual interposição de recuso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe, visto que a parte busca apenas a rediscussão da matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1022862-91-2025

EMBARGANTE: LL GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADA CHRISTINE MARIA

SILVA CARVALHO

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração proposto por
LL Gestão de Negócios Imobiliários Ltda,
em face do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Agravante
para deferir pedido de intervenção de Terceiro na Ação de Cobrança que a parte Agravada
/Embargante
L. L. GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME e ZF CORRETORA DE IMÓVEIS EIRELI pleiteiam o pagamento de comissão de corretagem em face de RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A. e RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 - SPE LTDA
.

Nas razões recursais a Embargante sustenta que

acórdão embargado deu provimento ao agravo para admitir a intervenção da Agravante como terceiro interessado, fundando-se, em essência, na regra do art. 119, parágrafo único, do CPC, e
afirmando existir interesse jurídico em razão de sua condição de sócia da LL Gestão e de controvérsias sobre cessão de crédito
.

Assevera que o julgado não enfrentou ponto específico suscitado nas

contrarrazões concernente ao

Termo de Acordo firmado em 09/12/2019, entre a Agravante e Zeuxis Ferreira,
que atribuiu

a este a responsabilidade e administração da empresa LL e

a necessidade de remessa das questões patrimoniais conexas à via ordinária/autos apartados (art. 313, §6o, do CPC).

Assinala existência de omissão e contradição no na decisão embargada, asseverando que as partes formaram
Termo de Acordo pelo qual, restou estabelecido que a gestão, ônus e direitos da empresa LL recairiam, exclusivamente, sobre o Agravado ora Embargante afastando pretensão da Agravante sobre eventuais créditos de corretagem, cujo documento serve para afastar a pretensão da Agravante.

Alega que nas contrarrazões suscita explicitamente que qualquer discussão referente a partilha de bens, validade de cessão de crédito, ou efeitos patrimoniais intrassocietários deve ser veiculada em ação própria, nos termos do art. 313, § 6o, do CPC
, correndo em autos apartados, sendo que o acórdão limitou-se a admitir a intervenção com base no art. 119, parágrafo único, sem enfrentar a tese

a tese em questão e de que a matéria exige cognição exauriente e dilação probatória incompatíveis com o âmbito do agravo, devendo ser remetida à via ordinária. Pugna pelo provimento do recurso e concessão de efeito infringente reformando-se a decisão recorrida.

Nas
contrarrazões
a Embargada refuta os argumentos deduzidos pelo Embargante, sustentando que seu pedido se encontra embasado no
o artigo 119 do CPC, além de buscar alterar a verdade dos fatos. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração em que o Recorrente alega existência de omissão no acórdão com relação a argumentação referente a acordo que as partes teriam firmado
pelo qual, restou estabelecido que a gestão, ônus e direitos da empresa LL Gestão de negócios Imobiliários recairiam, exclusivamente, sobre o Agravado ora Embargante

afastando pretensão da Agravante sobre eventuais créditos de corretagem. Alegou, ainda, existência de omissão no pertinente ao argumento de que a questão concernente a partilha deve efetivar-se pelas vias ordinárias.

No presente caso a Agravante/Embargada pleiteou deferimento de intervenção de terceiro pleiteado pela Agravante/Embargada em que a mesma argumenta que faz
jus
à comissão concernente ao processo que a parte Embargante ajuizou em face de
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A. e RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 - SPE LTDA
, sustentanto, em síntese que figurava como sócia da autora LL Gestão de Negócios Imobiliários.

A pretensão deduzida pela Agravante, conforme decidido, encontra amparo legal, sendo deferida a intervenção de terceiro à vista dos documentos apresentados
, estando clara as razões que fundamentam a decisão ora embargada

a qual faço transcrição visando evitar repetições:

“
Conforme ressai dos Autos, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que ao julgar embargos de declaração contra a sentença que julgou procedente a Ação de Reconhecimento de Existência de Negócio Jurídico de Corretagem Imobiliária Cumulada com Obrigação de Pagar Comissão Ajustada, ajuizada por LL GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e ZF CORRETORA DE IMÓVEIS EIRELI,
representados por
ZEUXIS FERREIRA, em face de RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A,
indeferiu pedido de intervenção de terceiro interessado formulado pela Agravante,
ao fundamento, em síntese de que:
“Não há motivo para admitir intervenção de terceiro em momento processual inadequado, quando já proferida sentença definitiva de mérito
"

A Agravante argumenta que a decisão viola as disposições do artigo 119 parágrafo único do CPC, que admite a intervenção de terceiro em qualquer fase e grau de jurisdição.

Constata-se que a Agravante ingressou com pedido de intervenção de terceiro no processo, conforme ID 190028234 em 09/04/2025,
após a prolação da sentença que julgou procedente a demanda,
reconhecendo o direito
das empresas Autoras LL GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e
ZF CORRETORA DE IMÓVEIS EIRELI
ao recebimento da comissão de corretagem

proporcionalmente ao valor das vendas realizadas pelas requeridas nos empreendimentos oriundos da área objeto da matrícula no 103.308 (ID 62308776) denominada localidade “Sesmaria Chapéu do Sol.

Cumpre anotar que
terceiro é o indivíduo que tem interesse no objeto da lide, mas que por alguma razão não atua no processo como parte.

Segundo o doutrinador Darlan Barroso:

O conceito de terceiro para o direito processual corresponde ao indivíduo que é estranho à relação jurídica processual na qualidade de parte, mas é pessoa que pode ter interesse no objeto litigioso ou nos reflexos do provimento jurisdicional.
De modo muito simplificado, considera-se terceiro todo aquele que não for parte no processo.

Portanto, a
Intervenção de Terceiro pode ser definida como oportunidade legalmente concedida à pessoa não participante de determinada relação jurídica processual para nela atuar ou ser convocado a atuar, na defesa de interesses jurídicos próprios.

Com relação ao momento em que a pessoa pode pleitear a sua intervenção no processo,
conforme entendimento jurisprudencial, deve ocorrer o mais breve possível, todavia,
é possível em qualquer fase ou grau de jurisdição, sendo que recebe o processo no estado em que se encontra.

Acerca da matéria o artigo 119 do CPC dispõe o seguinte:

Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único.
A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre
.

Diante desse quadro não há falar em momento inadequado para se requerer a intervenção de terceiro em razão de ter sido pleiteada após a prolação da sentença, já que conforme disposição legal retro mencionada, pode ser admitida a qualquer tempo e em todos os graus de jurisdição.

No mais, cabe ressaltar que o assistente litisconsorcial, ao contrário do assistente simples, tem interesse jurídico direto na causa e pode ser afetado pela decisão judicial, atuando como se fosse parte no processo, tendo a Agravante afirmado interesse jurídico, terndo em vista a sentença poderá causar prejuízos aos seus interesses na qualidade de sócia da empresa
LL GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

No caso em análise, pelo que ressai dos Autos, a Agravante argumenta a existência de interesse jurídico na Ação de Reconhecimento de Existência de Negócio Jurídico de Corretagem Imobiliária Cumulada Com Obrigação de Pagar Comissão Ajustada, ajuizada por
LL GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME
e
ZF CORRETORA DE IMÓVEIS EIRELI, representados por ZEUXIS FERREIRA,
em face de
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A.

Isto porque figurava como sócia da empresa
LL GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
, juntamente com seu ex marido senhor Zeuxis Ferreira e que este realizou transferência (cessão) de direitos de crédito que referida empresa teria junto a RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, oriundo de corretagem, para a empresa
ZF CORRETORA DE IMÓVEIS EIRELI, pertencente ao mesmo.

Argumentou que nunca teve conhecimento da referida cessão e, tampouco anuiu à mesma
de modo que o Termo de Cessão é nulo e ilícito, visto que nunca foi comunicada da realização do mencionado negócio jurídico e que a A atuação do mesmo teve a finalidade de
fraudar o recebimento de um crédito legítimo de titularidade da sua empresa
(LL GESTÃO DE NEGÍCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA)
, da qual a Agravante figura como sócia, inclusive, a cláusula nona do contrato social da mencionada empresa veda atividades estranhas ao interesse social e da análise do Contrato de Cessão de Crédito de ID n.o 62308772 dos autos principais, constata-se que foi assinada unicamente pelo Sr. Zeuxis Ferreira, tanto como representante da LL
GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
como representante da
ZF CORRETORA DE IMOVEIS
.

Assevera que a cessão de crédito no caso foi realizada para a empresa ZF CORRETORA DE IMOVEIS, de propriedade exclusiva de Zeuxis Ferreira
de forma que este
transferiu/cedeu um ativo patrimonial da requerente (LL GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA), (bem móvel) sem a autorização/anuência sócia ora Agravante
, ademais, a
cláusula 5.1 do contrato de corretagem firmado com as demandadas
vedava expressamente que ele fosse cedido ou transferido sem anuência de ambas as partes, não tendo validade jurídica referida Cessão, ademais a empresa (ZF CORRETORA DE IMOVEIS) é parte ilegítima para figurar no polo ativo desta lide, sendo que ela deve ser excluída da relação processual, inclusive, sendo condenada ao ônus da sucumbência, e ao pagamento de multa por litigância de má fé.

que assim a sentença irá causar graves prejuízos aos direitos da Agravante, tendo em vista que reconheceu que a empresa
(ZF CORRETORA DE IMOVEIS
tem direito ao crédito que é de titularidade exclusiva da
(LL GESTÃO DE

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
já os serviços de corretagem foram prestados unicamente por esta empresa, assim a sentença (já proferida) irá influir diretamente na relação jurídica entre a Agravante (sócia da (LL GETÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
), portanto, possui legitimo interesse jurídico.

Diante desse quadro, pelo que se verifica, havendo a cessão de créditos decorrente de corretagem oriunda de contrato firmado entre a empresa

LL GETÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
da qual a Agravante figura como sócia para a empresa de propriedade exclusiva do Agravado Zeuxis Erreira
(ZF CORRETORA DE IMOVEIS),
sem que houvesse conhecimento ou a anuência da Recorrente e em eventual prejuízo da mesma, pelo menos a princípio, é possível verificar a existência de interesse jurídico da Agravante em intervir no processo como terceiro interessado.

Outrossim, no pertinente a alegação de nulidade do contrato de cessão de crédito em questão e ilegitimidade ativa da empresa
(
ZF CORRETORA DE IMOVEIS)

constata-se que constitui objeto do Recurso de Apelação Cível ID 200482761 do processo de origem
e deverá ser analisado em momento oportuno com a remessa do Apelado a este Tribunal de Justiça de forma que a meu ver,
cabe apenas neste momento, verificar a possibilidade de a Agravante ingressar no processo como terceiro na forma pleiteada.

Em face dessas considerações,
constata-se a plausibilidade do direito sustentado, uma vez que a intervenção de terceiro pode ocorrer a qualquer momento,
conforme se infere do artigo 119 parágrafo único do CPC, como também a possibilidade de prejuízos aos eventuais direitos da Agravante quanto ao crédito oriundo de contrato de corretagem firmado com as demandadas/Agravadas que é objeto de discussão nos Autos de origem
dou provimento ao Agravo de Instrumento
para admitir a Agravante como terceiro interessado no processo
n. 1027680-02-2021 na forma do artigo 119 parágrafo único do CPC”.

Como se verifica restou claro o reconhecimento de interesse da Agravante/Embargada a possibilitar o deferimento da intervenção de terceiro pleiteado
, tendo em vista que a despeito de acordo que o Recorrente afirma que as partes teriam realizado no entanto, a mesma figurava como sócia da empresa
LL GETÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
de forma

tem interesse

em intervir em processo em que referida empresa possui créditos a receber oriundo de corretagem.

Ademais, a situação retratada não se trata de partilha de bens como pretende fazer crer o Embargante, mas
apenas na situação processual em que se vislumbra a possibilidade de se deferir a intervenção de terceiro
da Embargante no mencionado processo na forma do artigo 119 do CPC.

No contexto apresentado, d
iante dos documentos acostados aos Autos

externei de modo claro e objetivo as razões do meu convencimento ao julgar a matéria questionada que
está amplamente analisada e decidida
não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise
.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

do Embargante é
rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025